Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-36.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019716-36.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSA MARIA CARDOSO VIANA - CPF: 899.238.803-97 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – SAQUE EFETUADO PELA APELANTE – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E TED - CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Comprovada a contratação pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da Consumidora.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável da Apelante, em alterar a verdade dos fatos na Inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima, deve ser mantida a penalidade de litigância de má-fé imposta pelo Juiz
a quo
em face da Apelante.

A Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulação de Negócio Jurídico em 08 (oito) ações protocoladas em desfavor de cinco Instituições Financeiras.

Assim, a multiplicidade de demandas contra as Instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de improcedência dos pedidos. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA MARIA CARDOSO VIANA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Sustenta que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado nos moldes tradicionais.

Salienta a configuração de dano moral no caso, em decorrência da falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Pleiteia, também, que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 140908186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Arguiu o Apelado que o Recurso não deve ser conhecido, pois a Apelante não atacou os fundamentos constantes da decisão, apenas reiterou os argumentos aduzidos na Petição Inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive expresso pedido de reforma da sentença, seguido dos motivos em que se escoram seu pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ROSA MARIA CARDOSO VIANA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando que buscou linha de crédito perante a Instituição Financeira por meio de contrato de empréstimo consignado; todavia, foi induzida a erro no ato da contratação e realizou a operação em outra modalidade.

Aduziu nunca ter solicitado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, pleiteou a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Ainda, condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa.

Feita a retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do Apelo.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

Impende destacar que a Apelante não nega a contratação com Banco Apelado, o seu inconformismo resume-se na modalidade da transação.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de Crédito, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos da transação.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal da Consumidora, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que a Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a Consumidora foi beneficiada com valores decorrentes dos saques, conforme comprovantes de transferência juntados pelo Banco (ID. 140908172).

Especificamente sobre as transferências dos numerários, apesar de a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período questionado, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, conversão da modalidade do contrato, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada a contrair empréstimos consignados e de cartões de créditos com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou causar surpresa para o demandado, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no Recurso.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o art. 5.o do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6.o do mesmo Código.

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

No caso concreto, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de que foi induzida a erro; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte Recorrente.

Nessa perspectiva, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Vale ressaltar que consta no
site
deste Tribunal de Justiça que o patrono constituído nestes autos distribuiu
08 (oito) ações em nome da Apelante contra 05 (cinco) Instituições Financeiras, sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação.

Desse modo, mostra-se reprovável o comportamento adotado pela Apelante que, de maneira deliberada, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, propositadamente, os princípios da economia processual, da boa fé e da cooperação.

Saliento que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3.a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Diante disso, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou a Apelante nas penas por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022